Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709809-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MADALENA SIMOES BONALDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745556-77.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça em favor da agravada. Decisão de ID 70349251 indeferindo o pedido antecipatório. Devidamente intimada pelo despacho de ID 71766182 sobre perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença nos autos de origem, a parte agravante quedou-se inerte, conforme cerificado no ID 72186432 . É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 18:32:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador